Tribunal: TJES
Processo: 0003036-77.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
-

RECURSO DES
PROVIDO
.

1. A apelante ajuizou a presente demanda alegando que, nos meses de novembro e dezembro de 2017, a requerida realizou cobrança indevida e em duplicidade das respectivas faturas, no importe de R$ 179,26 (cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) e R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), sendo devido o reembolso.

2. Não obstante a emissão de duas faturas, somente uma foi adimplida pela recorrente. Como alegado em sede de contestação, pode o consumidor solicitar a emissão da segunda via da fatura, mesmo que ela se encontre paga, oportunidade em que lhe será encaminhado o documento, sem que tal fato implique em nova cobrança.

3 - Desse modo, não demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, ou mesmo pagamento em duplicidade, mister a manutenção da sentença de improcedência, porquanto não cumprido o disposto no art. 373, I, do CPC.

4 -

Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003036-77.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEILDA SILVESTRE DE SOUZA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
-

RECURSO DES
PROVIDO
.

1. A apelante ajuizou a presente demanda alegando que, nos meses de novembro e dezembro de 2017, a requerida realizou cobrança indevida e em duplicidade das respectivas faturas, no importe de R$ 179,26 (cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) e R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), sendo devido o reembolso.

2. Não obstante a emissão de duas faturas, somente uma foi adimplida pela recorrente. Como alegado em sede de contestação, pode o consumidor solicitar a emissão da segunda via da fatura, mesmo que ela se encontre paga, oportunidade em que lhe será encaminhado o documento, sem que tal fato implique em nova cobrança.

3 - Desse modo, não demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, ou mesmo pagamento em duplicidade, mister a manutenção da sentença de improcedência, porquanto não cumprido o disposto no art. 373, I, do CPC.

4 -

Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0003036-77.2019.8.08.0069

APELANTE
:
DEILDA SILVESTRE DE SOUZA

APELADO
:
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DEILDA SILVESTRE DE SOUZA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível de Marataízes, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões id. 5460159 sustenta a apelante, em síntese, que comprovou a cobrança em duplicidade pelo mesmo período faturado, com o respectivo pagamento, sendo mister a repetição do indébito, a teor do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pois bem.

A apelante ajuizou a presente demanda alegando que, nos meses de novembro e dezembro de 2017, a requerida realizou cobrança indevida e em duplicidade das respectivas faturas, no importe de R$ 179,26 (cento e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) e R$ 140,80 (cento e quarenta reais e oitenta centavos), sendo devido o reembolso.

Sem delongas, entendo não lhe assistir razão, porquanto não demonstrado o alegado pagamento em duplicidade.

Como destacado pelo juízo
a quo,
constam às fls. 22/23 duas faturas relativas ao mês de novembro de 2017 que, não obstante apresentarem vencimento distinto, possuem rigorosamente o mesmo valor, porquanto relativas ao
período de faturamento
(13/10/2017 a 13/11/2017),
constando apenas na última o efetivo pagamento (autenticação mecânica).

Idêntica situação se verifica às fls. 24/25, em que as duas faturas do mês de dezembro possuem o
mesmo valor e período de faturamento
(13/11/2017 a 13/12/2017),
estando somente a última quitada (autenticação mecânica).

Portanto, não obstante a emissão de duas faturas, somente uma foi adimplida pela recorrente em cada mês sob análise.

E, como alegado em sede de contestação, pode o consumidor solicitar a emissão da segunda via da fatura, mesmo que ela se encontre paga, oportunidade em que lhe será encaminhado o documento, sem que tal fato implique em nova cobrança.

Desse modo, não demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, ou mesmo pagamento em duplicidade, mister a manutenção da sentença de improcedência, porquanto não cumprido o disposto no art. 373, I, do CPC.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento